Tribunal: TJSP
Processo: 2086364-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação pelo procedimento comum. Decisão saneadora. Não cabimento de agravo de instrumento contra a parte da decisão que rejeita preliminar de falta de interesse processual. Conhecimento do recurso no tocante à arguição de decadência/prescrição. Pedido inicial principal fundado na suposta nulidade do negócio jurídico, imprescritível, eis que não convalesce pelo decurso do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação pelo procedimento comum. Decisão saneadora. Não cabimento de agravo de instrumento contra a parte da decisão que rejeita preliminar de falta de interesse processual. Conhecimento do recurso no tocante à arguição de decadência/prescrição. Pedido inicial principal fundado na suposta nulidade do negócio jurídico, imprescritível, eis que não convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC). Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido na parte conhecida.